Tribunal: TJSP
Processo: 2206321-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Serviços de advocacia – Pedido de penhora no rosto dos autos em Cumprimento de Sentença, no qual o executado tem crédito a receber – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de honorários advocatícios – Decisão que determina a penhora em relação ao referido processo, limitada à parte do crédito pertencente ao advogado agravante, tendo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Serviços de advocacia – Pedido de penhora no rosto dos autos em Cumprimento de Sentença, no qual o executado tem crédito a receber – Alegação de impenhorabilidade por se tratar de honorários advocatícios – Decisão que determina a penhora em relação ao referido processo, limitada à parte do crédito pertencente ao advogado agravante, tendo em vista que há outro causídico credor naqueles autos – Manutenção do r. decisório – Relativização da impenhorabilidade absoluta dada a peculiaridade dos autos – Dívida exequenda oriunda de ISS que tem como fato gerador a prestação de serviços advocatícios pelo executado – Honorários advocatícios recebidos com lesão ao Erário Público – Inadmissibilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206321-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante
MARCO AURÉLIO SORDI, é agravado MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000
Agravante: Marco Aurélio Sordi
Agravada: Municipalidade de Santa Rosa de Viterbo
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Juiz de origem: Alexandre Cesar Ribeiro
VOTO No 6927
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
ISS

Serviços de advocacia Pedido de penhora no rosto dos autos em
Cumprimento de Sentença, no qual o executado tem crédito a
receber
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de
honorários advocatícios Decisão que determina a penhora em
relação ao referido processo, limitada à parte do crédito
pertencente ao advogado agravante, tendo em vista que há outro
causídico credor naqueles autos Manutenção do r. decisório
Relativização da impenhorabilidade absoluta dada a peculiaridade
dos autos Dívida exequenda oriunda de ISS que tem como fato
gerador a prestação de serviços advocatícios pelo executado
Honorários advocatícios recebidos com lesão ao Erário Público
Inadmissibilidade Recurso não provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marco Aurélio Sordi, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade
de Santa Rosa de Viterbo, em face da r. decisão de fls. 16/17, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade por ele oposta no tocante às alegações de prescrição
do crédito tributário e de impenhorabilidade dos honorários advocatícios a serem
por ele recebidos em outro processo, acolhendo o pedido, entretanto, para que a
penhora recaia sobre a parte do crédito de sua exclusiva titularidade nos autos do
processo no 1001229-24.2016.8.26.0549.
Alega o insurgente, de início, fazer jus ao benefício
da justiça gratuita. Outrossim, sustenta ser impenhorável o crédito oriundo dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 3/7
mencionados, pois se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza
alimentar. Subsidiariamente, postula a penhora até o limite de 20% da totalidade
dos seus honorários a serem recebidos naqueles autos, sob pena de prejuízo à sua
subsistência.
Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do
D. Juízo a quo, sobreveio documentação para a análise da gratuidade da justiça, a
qual resultou deferida nos termos do despacho de fls. 38. A agravada apresentou
contraminuta (fls. 43/47) e, ato contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para
julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de Santa Rosa de Viterbo, em 09/11/2010, propôs Execução Fiscal
contra Marco Aurélio Sordi, objetivando a cobrança de ISS, relativo a serviços de
advocacia prestados (fls. 10).
Em que pesem as tentativas de localização de bens,
todas resultaram infrutíferas, então, a Municipalidade, ao tomar conhecimento da
existência de um Cumprimento de Sentença em tramitação (processo no
1001229-24.2016.8.26.0549), no qual o executado tem um crédito a receber,
postulou a penhora no rosto daqueles autos, no montante de R$ 4.128,82 (fls. 12), o
que foi deferido.
Ato subsequente, o executado, ora agravante,
defendeu a impenhorabilidade do referido crédito, sob o fundamento de que o
Cumprimento de Sentença em questão objetiva o recebimento de honorários
advocatícios seus e também pertencentes a outro advogado, representando, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 4/7
verba alimentar. Subsidiariamente, postulou pela limitação da penhora em 20%,
sobrevindo, então, o decisum ora atacado (fls. 13/15).
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, a despeito da impenhorabilidade dos
honorários advocatícios constar do art. 833, IV, do CPC, fato é que o caso dos autos
guarda uma peculiaridade que não pode ser ignorada.
Como bem considerou o D. Juízo a quo:
“É
intuitivo
que
os
vencimentos
(honorários)
percebidos pelo profissional da advocacia se destinam ao pagamento dos tributos
decorrentes dessa atividade profissional. E, uma vez não pagos os tributos pelo
profissional, os honorários por ele percebidos podem e devem ser penhorados para
pagamento dos tributos decorrentes da própria atividade profissional do devedor. Do
contrário, jamais seria viável a execução fiscal contra profissionais liberais, pois toda
renda desses profissionais decorre exatamente do exercício da atividade e seria
considerada impenhorável.”.
In casu, a situação revelada é a de que o executado,
enquanto advogado, está prestando seus serviços com lesão ao Fisco, uma vez que
não está recolhendo aos cofres públicos o ISS oriundo do fato gerador em questão, o
que nem sequer é negado por ele.
Ora, a Execução Fiscal se faz no interesse público,
pois envolve o Erário, e, considerando-se que o débito exequendo se refere ao
próprio desempenho da atividade do recorrente, por meio da qual percebe a verba
honorária, não se pode conceber a proteção absoluta da impenhorabilidade sobre tal
crédito, pois o advogado sempre terá de pagar o ISS com a sua renda advinda do
exercício da advocacia. Não pode a Municipalidade, por óbvio, ficar infinitamente a
mercê da sorte em localizar valores penhoráveis em conta corrente, com origem não
salarial, ou outros bens, ressaltando-se que, in concreto, já decorreram mais de 9
(nove) anos sem que o crédito tributário fosse satisfeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 5/7
Considerando, outrossim, que a dívida executada
tem baixo valor, atualmente de R$ 3.777,57, conforme se infere do andamento
processual eletrônico dos autos originários (0003094-12.2010.8.26.0549), e que o
recorrente não demonstrou e nem sequer alegou prejuízo concreto a sua subsistência
com a manutenção da penhora nos termos do decisum agravado, invocando, tão
somente, o art. 833, IV, do CPC, não é o caso de limitar a penhora, como postulado
subsidiariamente, a 20% dos honorários a receber no referido Cumprimento de
Sentença (cerca de R$ 11.500,00), quantia que corresponderia a, aproximadamente,
R$ 2.300,00, levando-se em conta o futuro crédito por ele próprio estimado a fls.
13.
O E. STJ já se pronunciou, em caso análogo, sobre
a possibilidade de relativização da penhora com relação aos honorários
advocatícios, senão vejamos:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. PEDIDO DE PENHORA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL:
IMPENHORABILIDADE
DE
VERBAS
COM
NATUREZA ALIMENTAR. EXCEPCIONALMENTE,
QUANDO
FIXADO
EM
VALOR
ELEVADO.
EXCEÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. [...] 2. Os honorários advocatícios, tanto
os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza
alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de
sua família, portanto são insuscetíveis de penhora (art.
649, IV do CPC). 3. "Todavia a regra disposta no art.
649, inciso IV, do CPC não pode ser interpretada de
forma literal. Em determinadas circunstancias é
possível a sua relativização, como ocorre nos casos em
que
os
honorários
advocatícios
recebidos
em
montantes exorbitantes ultrapassam os valores que
seriam considerados razoáveis para sustento próprio e
de sua família. Nesses casos, a verba perde a sua
natureza alimentar e a finalidade de sustento." (REsp
1264358/SC,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 6/7
Segunda
Turma,
julgado
em
25/11/2014,
DJe
05/12/2014). Em igual sentido: REsp 1356404/DF,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
04/06/2013, DJe 23/08/2013 [...] 5. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no REsp n. 1.557.137/SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 9/11/2015).
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR
DA
VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649,
IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO
DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR.
DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que
reconhece a natureza alimentar dos honorários
advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV,
do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade
assegurada na regra processual referida não deve ser
interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como
sucede com crédito de natureza alimentar de elevada
soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o
atendimento
de
gastos
supérfluos,
e
não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades
fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao
titular de verba de natureza alimentar a afetação de
parcela menor de montante maior, desde que o
percentual
afetado
se
mostre
insuscetível
de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família
e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito
de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada
caso
concreto,
poderá
o
julgador
admitir,
excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu
núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o
devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de
argumento meramente formal, desprovido de mínima
racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o
caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206321-72.2019.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 7/7
legal absoluta e intransponível, os titulares desses
valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus
interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de
aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos
supostos beneficiados, pois perderão crédito no
mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em
que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7.
Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n.
1.356.404/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe de 23/8/2013).
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisório
agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora